Tribunal: TJDFT
Processo: 0780762-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO SALDO PARA GARANTIA DO PAGAMENTO. TRANSPARÊNCIA E CLAREZA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA INFORMATIVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor é usuário do cartão de crédito oferecido pelo banco réu e foi impedido de transferir o saldo disponível na conta investimento em virtude do bloqueio levado a efeito pelo banco para a garantia do pagamento da fatura do cartão de crédito.
2. O contrato de cartão de crédito, firmado pelas partes, antes das cláusulas contém preâmbulo com o resumo dos direitos e deveres do usuário. Nesse resumo está consignado que os valores que o correntista tiver na XP “serão utilizados como garantia do pagamento das suas faturas, em montante igual ou superior aos valores gastos com o seu Cartão XP Visa Infinite que ainda não tiverem sido pagos. As garantias serão bloqueadas à medida que você use o cartão. Conforme o pagamento da sua fatura seja realizado, os valores da garantia serão proporcionalmente liberados, ficando disponíveis para utilização, e seu limite será recomposto” (ID 71724943, pág. 1).
3. Além disso, a cláusula 6.1.1 - redigida em letras maiúsculas, sublinhadas - estabelece que “no caso de cartões que contem com o limite de crédito flexível, nos termos da cláusula 2.2, o Banco XP bloqueará garantias nas datas em que o cliente utilizar o cartão, proporcionalmente aos valores efetivamente gastos, de acordo com os cálculos de cobertura de garantia do Banco XP, impedindo seu resgate ou negociação até o pagamento das faturas. além do bloqueio durante o uso, as garantias seguirão bloqueadas e poderão ser excutidas em caso de inadimplemento dos valores devidos”. (ID 71724943, pág. 15)
4. Portanto, o contrato, na forma redigida e na clareza da mensagem, não deixa margem à dúvida quanto ao bloqueio do saldo para garantir o pagamento das faturas do cartão de crédito. Logo, no tocante ao princípio da transparência e do direito à informação previstos nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, o dispositivo contratual não padece de nenhuma ilegalidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça definiu a abusividade como “a cobrança ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade”. Sob essa perspectiva não se observa abusividade na cláusula que autorizasse a sua invalidação.
6. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES INVESTIDOS. VINCULAÇÃO. GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATAIS EXPRESSAS. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (APC 0701017-59.2022.8.07.0011, 1a T., rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, DJe 22/11/2023). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO SE RESSENTE DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (Acórdão 1959059, 0702235-12.2023.8.07.0004, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)
7. Inexistindo falha na prestação de serviços da instituição financeira, deve ser julgado improcedentes os pedidos
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.